Tribunal: TJSP
Processo: 1012135-10.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviço médico-hospitalar – Extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. VI, do novo CPC – Admissibilidade – Ilegitimidade passiva – Réu que não comprovou ter o autor assumido a responsabilidade pelo pagamento das despesas necessárias a internação emergencial de sua genitora – Extinção do feito que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012135-10.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HOSPITAL
BOM CLIMA S/C LTDA, é apelado THIAGO VIEIRA DA SILVA NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44.489
APELAÇÃO No 1012135-10.2018.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APTE.: HOSPITAL BOM CLIMA S/C LTDA
APDO.: THIAGO VIEIRA DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA)
Ação de cobrança Contrato de prestação de serviço médico-
hospitalar Extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. VI,
do novo CPC Admissibilidade Ilegitimidade passiva Réu
que não comprovou ter o autor assumido a responsabilidade
pelo pagamento das despesas necessárias a internação
emergencial de sua genitora Extinção do feito que deve ser
mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 139/142), proferida pelo douto
Magistrado Leonardo Christiano Melo, cujo relatório se adota, julgou
extinta a presente ação de cobrança ajuizada por HOSPITAL BOM
CLIMA
S/C
LTDA
contra
THIAGO
VIEIRA
DA
SILVA
NASCIMENTO, condenando o réu no pagamento despesas processuais e
honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado e improcedente
a reconvenção, condenando o reconvindo no pagamento despesas
processuais e honorários arbitrados em R$ 300,00, observada a gratuidade
processual concedida.
Irresignado, apela o autor, alegando que restou
incontroversa a internação hospitalar da mãe do apelado nas dependências
do hospital no período compreendido entre 11 e 12 de julho de 2017, onde
a paciente foi submetida aos mais diversos procedimentos médicos,
assumindo seu filho, a responsabilidade pelo pagamento de despesas
médicas hospitalares, não constando do termo qualquer referência a plano
de assistência médica. Afirma que o réu confessou em contestação que
tinha ciência de que devia arcar com o pagamento dos valores devidos pela
prestação de serviços e apôs seu “de acordo” no Termo de
Responsabilidade
assumindo
também
a
responsabilidade
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adimplemento dos valores dela decorrentes. Explica que a documentação
que apresentou comprova os gastos objeto de cobrança e diz que não se
cogita na hipótese de eventual estado de perigo, tendo em vista a
inexistência de desproporção ou vantagem excessiva entre os serviços
prestados e o preço cobrado, perfeitamente compatível para o período de
internação e qualidade do atendimento dispensado e restrito aos materiais
utilizados. Colaciona jurisprudência e postula, assim, a reforma da r.
sentença.
Recurso processado, com resposta do apelado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor ajuizou a presente ação de cobrança da
quantia de R$ 5.499,25, referente à prestação de serviços de médico-
hospitalar prestado a sua genitora durante o período de internação
compreendido entre 11 e 12 de julho de 2017.
Em contestação, o réu arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não se responsabilizou pelo
pagamento das despesas advindas da internação. No mérito, sustentou a
aplicabilidade do CDC. Aduziu da ilegalidade da cobrança, explicando que
apenas levou sua genitora ao réu, diante da necessidade de urgência no
atendimento e tendo em vista que possui convênio com a unidade
hospitalar, entretanto, diz que ao ser informado de que as despesas não
seriam cobertas imediatamente, solicitou a liberação da paciente. Menciona
que o hospital tinha ciência de que não reunia condições de arcar com as
despesas necessárias. Pediu a improcedência da ação e apresentou pedido
contraposto de condenação do autor ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 62/72).
Em réplica, o autor sustentou, em síntese, que o
réu firmou compromisso com o hospital, comprometendo-se e
responsabilizando-se pela paciente, o que autoriza a cobrança das despesas
hospitalares em nome do requerido, uma vez que o termo de autorização
assemelha-se a um contrato de prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O douto Magistrado houve por bem decretar a
extinção do presente feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do novo CPC,
nos seguintes termos:
“De rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva alegada pelo requerido, isso porque, analisando-se os documentos
juntados pela parte autora, não é possível encontrar termo de
responsabilidade financeira pela internação.
Com efeito, no documento de fls. 20, o requerido
apenas se declara responsável pelo paciente e autoriza cirurgia,
tratamento médico e transfusão de sangue. Não há declaração específica
assinada pelo réu concordando em ser responsável financeiro pelas
despesas.
Tampouco houve a juntada, pela requerente, de
contrato de prestação de serviço médico-hospitalar devidamente assinado
pelo requerido, por meio do qual se poderia verificar a existência de
cláusula que atribui responsabilidade ao réu.
O Código Civil, de forma absolutamente clara,
dispõe que a obrigação advém da Lei, contrato ou ato ilícito. E, no
presente caso, não há fonte para a cobrança dos valores. E, em se
tratando de relação de consumo, não se pode presumir, em desfavor do
consumidor, que a responsabilidade pelo paciente se confunde com a
assunção do encargo financeiro.
Este entendimento merece ser mantido, em que
pesem as razões invocadas pelo apelante.
Com efeito, nota-se que o autor assinou somente
a “Autorização de Internação” de sua genitora, tendo consentimento com a
realização de “Cirurgia e Tratamento” e de “Transfusão de Sangue” (fls.
20), não fazendo referido documento qualquer menção em relação à
responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da internação.
O réu assinou, portanto, autorização para
internação e não termo de responsabilidade pelo pagamento.
Caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, para legitimar a
cobrança feita ao apelado, responsável pela internação, demonstrando que
as partes firmaram contrato de prestação de serviços neste sentido, tendo
assumido, ainda que de forma solidária com sua genitora, a
responsabilidade pelo pagamento das despesas, ônus do qual não se
desincumbiu.
Outrossim, restou incontroversa a alegação do réu
de que o hospital era credenciado ao convênio médico da paciente e que
esta necessitou de internação de emergência na UTI devido ao seu estado
de saúde. Logo, se encontrava em estado de perigo, nos termos do art. 156
do CC.
Também ficou confirmada a versão lançada pela
defesa em relação à retirada da paciente do hospital quando tomou
conhecimento de que o convênio médico não cobriria as despesas, em
razão de se encontrar a participante do plano em período de carência,
conforme se nota do Relatório juntado às fls. 30.
Assim, não se trata de negar que os serviços
hospitalares atinentes aos dias de internação foram prestados, entretanto, o
réu não pode ser responsabilizado pela contraprestação pecuniária porque
se viu compelido, pela gravidade e imediatidade do perigo inerente à
situação, a assinar documento apenas para o atendimento médico e de
internação, mas em nenhum momento assinou termo de pagamento.
Desse modo, não há como alterar-se a solução
decretada pelo douto Magistrado, reconhecendo a ilegitimidade passiva
“ad causam” do réu, eis que as despesas deveriam ter sido cobradas, se o
caso, diretamente da paciente que foi quem usufruiu dos serviços do
hospital.
É de rigor, portanto, a confirmação da r. sentença
recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator